Tribunal: STF
Processo: HC 237635
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 182.252/DF, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, V, da Lei 12.850/2003). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DEVIDO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENTE JUSTA CAUSA. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em inépcia, pois, na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta - crimes de pertencimento à organização criminosa -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do agravante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes. 



    3. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A denúncia não individualizou a conduta atribuída ao paciente, deixando de narrar de que forma teria integrado organização criminosa, o que certamente obsta o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; e (b) A exordial acusatória não apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade em relação a Eliseu Netto, não se revestindo dos requisitos legais para o recebimento da denúncia e deflagração do processo criminal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Quanto à denúncia, o agravante foi apontado como um dos membros de estruturada organização criminosa, assumindo a função de liderança após a prisão de seu pai, Ary Flávio Swenson Hernandes, sendo que "A primeira participação efetiva de ELISEU HERNANDES NETTO nos negócios da ORCRIM se encontra descrita no Auto Circunstanciado nº 36/2020 (ID. 361618393 dos autos 000505 -23.2019.4.01.3601)" (fl. 191). 



    Além disso, "Após a aquisição da aeronave PT-ONS, (...), coube a ELISEU HERNANDES NETTO e ERIC DE FREITAS ENCINAS a tarefa de retirar a aeronave do local em que situada e levá-la até a Bolívia" (fl. 191). 



    Ainda, constou da inicial acusatória que o agravante, "ELISEU HERNANDES NETTO mantém o controle das finanças da ORCRIM, haja vista que Niedo afirma que o responsável pelo dinheiro para pagamento dos serviços prestados era o “menino”, em referência a ELISEU NETTO" (fl. 194). 



    Entendo que os fatos acima narrados delimitam a justa causa para a persecução penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta, merecendo maior apuração ao longo da instrução criminal. 



    Na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta - crimes de pertencimento à organização criminosa -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do paciente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 170.923/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgRg no HC n. 698.721/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. 



    Ademais, demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 149.412/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no HC n. 743.194/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. 



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente